Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Agressões recíprocas.
Se as agressões foram recíprocas, deixando as provas dúvidas se o réu agiu com intenção de lesionar a vítima ou, de forma desproporcional para repeli-la, a providência é a absolvição. Apelação provida.